Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020101-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Dupla apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, onde o Estado busca a fixação de honorários advocatícios e a instituição financeira alega prescrição do crédito não tributário, nulidade da CDA e do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Estado, considerando valores do FUNJUS; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal da multa administrativa; (
iii
) examinar eventual nulidade da CDA e do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição da multa administrativa é quinquenal, conforme o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sendo o termo inicial a data do trânsito em julgado do processo administrativo. No caso, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo prescrição.

4.
A
nulidade da CDA e do processo administrativo não restou comprovada, uma vez que o auto de infração foi devidamente fundamentado e o embargante teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

5.
Em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, a fixação de honorários advocatícios é medida obrigatória quando há sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recurso do Banco Bradescard S.A desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2.
A
CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade
. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos independentemente da cobrança de honorários administrativos pelo FUNJUS, por constituírem verbas autônomas e com fundamentos distintos.
”
.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1o e 3o, I; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 6.830/1980, arts. 2o, 8o e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.105.442/RJ (Tema repetitivo – prescrição de multa administrativa); TJMT, N.U 1015655-12.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/2/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata
m
-se
de
recurso
s
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
s
p
elo
Estado de Mato Grosso
e por

Banco
Bradesc
ard

S.A
contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
Vara Especializada de Execução Fiscal
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

no
1
033666-97.2022.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Por todo o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de BANCO BRADESCARD S.A.
em face do Estado de Mato Grosso.

Revogo o efeito suspensivo deferido no passado.

Sem custas pois previamente recolhidas, sem honorários eis que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal e arquive-se.
”.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso (ora 1° apelante), sustenta que a sentença deve ser reformada para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor. Argumenta que, nos termos do artigo 85 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários é medida obrigatória quando há sucumbência. Alega que houve equívoco ao entender que os honorários já estavam incluídos na CDA, pois os valores cobrados pelo FUNJUS referem-se exclusivamente aos honorários administrativos e não à verba sucumbencial, que deve ser fixada pelo juízo.

Dessa forma
, requer
o provimento do recurso para que sejam fixados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC.

Contrarrazões do Banco
Bradescard
S.A (Id.
213447595), na qual requer que seja desprovido o recurso e seja mantida a sentença em relação a não fixação de honorários a favor do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o Banco
Bradescard
S.A. (ora 2o Apelante), busca a reforma da sentença, alegando a prescrição do crédito não tributário e a consequente extinção da execução fiscal, bem como a nulidade da CDA e do processo administrativo. Argumenta que a multa administrativa imposta pelo PROCON foi lavrada em 2015, mas a execução fiscal só foi ajuizada em 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, aplicável a créditos não tributários.

Afirma que o STJ tem entendimento consolidado de que o prazo prescricional para a cobrança de multas administrativas deve ser quinquenal, contado a partir da lavratura do auto de infração, e não da inscrição da dívida ativa.
Sustenta, ainda, a nulidade da CDA e do processo administrativo, sob o argumento de que o PROCON não analisou corretamente as provas apresentadas pelo Banco.

Por fim, a instituição financeira afirma que a multa imposta ultrapassa os limites constitucionais e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser anulada ou, ao menos, reduzida.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna pelo conhecimento do recurso
para, liminarmente, acolher a preliminar e reconhecer a prescrição do
crédito tributário. N
o mérito,
que
seja dado provimento para reforma
da sentença,
para declarar a nulidade da multa
/ CDA
imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução d
o valor
total arbitrado.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
deixou de apresentar contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso é isento do preparo recursal (Id. 213477688). Ademais, consta comprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.
213447598
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
ratam-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Banco
Bradescard
S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1033666-97.2022.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial
.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco
Bradescard
S.A., reconhecendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON e determinando a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. No entanto, deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que esses valores já estariam incluídos na CDA, conforme previsto no FUNJUS.

Dessa forma, inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para fixar honorários
advocatícios
. Por sua vez,
o Banco

Bradescard
S.A, também interpôs recurso de Apelação na qual requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, no mérito
pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade da multa imposta e, subsidiariamente, pela redução do valor atribuído a multa.

Dessa forma, passo a análise
da prejudicial de mérito.

I –
PRELIMINAR

I.I - DO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO

(Banco
Bradescard
S.A)

Em primeira oportunidade, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela apelante, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3o, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (ID. 213447597, pág. 16), o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo feito pela instituição financeira.

I.I
I
-
PRESCRIÇÃO (Banco
Bradescard
S.A)

Inicialmente, a instituição financeira apelante alega que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração, que resultou na imposição da multa, e o ajuizamento da execução fiscal. Portanto, argumenta que a prescrição deve ser reconhecida e o processo extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo
a quo
a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre o tema, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/
RJ ,
submetido ao rito dos recursos repetitivos. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1060646/
SP ,
relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Na obra Execução Fiscal Aplicada, a Procuradora da Fazenda Nacional Marilei Fortuna Godoy, ao tratar do tema dívida ativa não tributária, bem percebe esse ponto ao destacar:

“Conforme mencionado, há dispositivos materiais da LEF que somente são aplicáveis à cobrança de dívida ativa não tributária, já que os créditos tributários devem obediência ao CTN, como, por exemplo, ocorre com a regra que determina à suspensão da prescrição, definida no §3o do art. 2o da Lei no 6.830/1980. Como o tema prescrição só pode ser tratado por lei complementar (art. 143, III, ‘b’, da CF), a norma da LEF que regulamenta essa questão somente tem aplicabilidade aos créditos não tributários.” (Execução Fiscal Aplicada.
3o ed.
rev. atual. e
ampl
. Salvador:
JusPODIVM
, 2014. p, 30).

Igualmente, a jurisprudência tem trilhado esse mesmo caminho. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, §2o, da Lei 6.830/80, ou seja, ‘o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição’
, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.

3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp n. 1279941. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 18-10-2011. Publicado em 24-10-2011).” [
g.n
.
].

Consoante o acima exposto, aplicam-se os seguintes dispositivos da Lei n. 6.830/1980:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...].

§2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...].

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...].

§4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2o, §3o; art. 8o, §2o; e art. 40, §4o), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Esse é, inclusive, o entendimento dessa c. Câmara:

A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial. 3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição. 4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido. (N.U 1009652-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024,
P
ublicado

no DJE 21/05/2024)

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

No caso em apreço
,
a decisão do recurso administrativo apresentado pela instituição financeira foi em 18
.
06
.
2019.

Com efeito, a execução fiscal n.
1039687-26.2021.8.11.0041
foi proposta em
08
.11.2021 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em
12
.11.2021, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial arguida.

II – D
AS RAZÕES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO BRADESCARD.

Em suas razões de mérito, o Apelante aduz a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada, ferindo os princípios que regem o processo administrativo.

Alega que, no presente caso, justifica-se
o afastamento da penalidade e, não sendo esse o entendimento, a diminuição do valor da multa
aplicada
, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa do Apelado, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade e da segurança jurídica.

Pois bem. Consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.
In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Tal questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa em razão de violação de lei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).

Outrossim, em relação a processo administrativo que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento, pelo que se depreende o respeito ao devido processo legal.

In
casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, considerou a gravidade da infração cometida, a condição econômica do fornecedor e a reincidência da empresa, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 4.
Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.
6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024) [
g.n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação, devendo ser mantido o quantum fixado.

III – D
AS RAZÕES RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Superada as razões apresentadas pela instituição financeira, a controvérsia se limita, por fim, quanto aos honorários advocatícios
que não foram
fixados em favor da Fazenda Pública
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ônus
da
sucumbência decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os encargos processuais dela decorrentes. No caso em exame, a improcedência dos embargos à execução fiscal implica, nos termos do artigo 85 do CPC, a condenação do embargante vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

S
abe-se que os honorários advocatícios devem ser pagos pelo vencido, ao vencedor, independentemente da demanda, veja-se o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil:

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

No caso, não há dúvidas acerca da sucumbência d
a instituição financeira
, logo, este deve ser condenado no pagamento da verba honorária, consoante regulado no § 3o do aludido dispositivo:

Art. 85. [...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

Ao verificar a exordial, constata-se que o valor atribuído à causa (e não impugnado) é de R$
68.470,97
(
sessenta e

oito mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e sete
centavos), logo, os honorários advocatícios devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da demanda, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Veja-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de
executados.
[...]

(N.U 1015655-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2024,
Publicado
no DJE 15/2/2024).

Por essa razão, a sentença recorrida merece reforma para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, em observância ao artigo 85, § 3o, do CPC, considerando o valor da execução e os percentuais ali estipulados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação

interposto pelo

Banco
B
radescard

S.A;

2.
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar
a instituição financeira a
o pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025